Tribunal: TJDFT
Processo: 0730404-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE INEXISTENTE. COMPETÊNCIA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE LENTES DE CONTATO PELA INTERNET. INADEQUAÇÃO DO PRODUTO. TROCA POR PRODUTO DE MESMA ESPECIFICAÇÃO. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir.
2. Desnecessária a realização de perícia, se o conjunto probatório e as circunstâncias relatadas pelas partes são suficientes para solução do litígio, tendo-se em conta a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes. Preliminar rejeitada.
3. A despeito dos critérios técnicos sustentados pela fabricante de lentes de contato, o fornecimento do produto com especificações personalizadas deve atender às necessidades do consumidor, cabendo ao fornecedor solicitar as informações técnicas necessárias à escolha das lentes de contato.
4. Se o consumidor, ao receber as lentes de contato, observou que a especificação divergia das lentes adquiridas anteriormente da mesma fabricante (ID 37117179 - Pág. 33) e solicitou a troca, ao fornecedor caberia pedir receita médica específica para lentes de contato, ao invés de insistir no argumento de precisão absoluta da técnica de conversão do grau indicado em receita para óculos. A omissão nesse sentido atrai a sua responsabilidade pela inadequação do produto para o uso do consumidor, tal como repetidamente relatado por este.
5. O envio de dezenas de e-mails pelo consumidor no período de mais de 7 meses, o recebimento de respostas padronizadas, a troca do produto por outro de mesma especificação e a insistência do fornecedor de que as lentes de contato eram adequadas ao consumidor, que testou o produto e não obteve a correção visual esperada, compõem cenário bastante para caracterizar o dano moral, cuja reparação (R$2000,00) foi adequadamente fixada.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.